Tribunal: TJBA
Processo: 0512327-14.2014.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0512327-14.2014.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: CARMELIA JUDITH BACELAR DA MOTA

Advogado(s)
:
LUCAS DI TULLIO GOMES BEZERRA, WELLINGTON OSORIO MODESTO E SILVA, CANDIDA REGINA RIBEIRO DE LACERDA

APELADO: FUNDACAO JOSE SILVEIRA e outros

Advogado(s)
:
JAMES RODRIGO DE SENNA COSTA, RONALDO SAFIRA ANDRADE, PLINIO ROBERTO BARRETO SODRE, MARCONE SODRE MACEDO registrado(a) civilmente como MARCONE SODRE MACEDO

A9

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACÓRDÃO. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ART. 1022 DO CPC. IMPOSSIBILIDADE DE PREQUESTIONAMENTO. REDISCUSSÃO DE QUESTÕES JÁ RESOLVIDAS NA DECISÃO EMBARGADA. MERO INCONFORMISMO. JULGADOR NÃO OBRIGADO A SE MANIFESTAR SOBRE CADA UMA DAS ALEGAÇÕES DAS PARTES, QUANDO OS FUNDAMENTOS APRESENTADOS SÃO SUFICIENTES PARA MOTIVAÇÃO DO ACÓRDÃO PROLATADO. ACÓRDÃO. MANTIDO. EMBARGOS CONHECIDOS PARA SEREM REJEITADOS.

I. Caso em exame:
Embargos opostos em face de Acórdão que, ao improver o apelo da aqui Embargante, negou seu pleito indenizatório.

II. Questão em discussão:
Se o acórdão embargado restou eivado de vícios quanto à análise do laudo pericial, a inversão do ônus da prova, a extensão dos danos estéticos e psíquicos, e a responsabilidade objetiva do hospital.

III. Razões de decidir:
No caso em exame, evidencia-se que não é omissa e nem eivada de obscuridade, contradição e/ou erro material a decisão embargada, que improveu o apelo interposto pela ora Embargante, na medida em que consignou que o laudo pericial foi complementado e elaborado profissional especializado na área em questão, ausente provas que questionassem sua idoneidade e validade, que a não consta nos autos provas do erro médico e nem de falha na prestação dos serviços pelo hospital de forma a caracterizar o “defeito” ensejador do dano indenizável,e que o Médico que realizou os procedimentos é comprovadamente qualificado e que prestou a assistência necessária em tempo hábil para salvaguardar a vida e saúde da paciente, cujo procedimento acarretou cicatrizes inerentes ao ato. Posto que fundamentado, resta atacado sem motivação.

IV. Dispositivo e tese:
Embargos rejeitados.

Tese de julgamento:
Os embargos de declaração não servem para reexaminar tema de direito e nem modificar o mérito da decisão atacada, como forma de resposta à mera irresignação do Embargante, por não ter a sua tese e/ou pleito recepcionados. Igualmente são inservíveis para revolver discussões já exauridas no acórdão e/ou decisão embargados.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0512327-14.2014.8.05.0001
, em que figuram como Embargante CARMELIA JUDITH BACELAR DA MOTA e como Embargados FUNDACAO JOSE SILVEIRA e outros.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER DOS EMBARGOS PARA REJEITÁ-LOS
, nos termos do voto do relator.

Presidente

Alberto Raimundo Gomes dos Santos

Desembargador - Relator

Procurador(a) de Justiça